Tribunal: TJMT
Processo: 1014210-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014210-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), IZABELLY CORREA MARQUES DESANI - CPF: 051.705.201-66 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESPESAS ESSENCIAIS. COMPROMETIMENTO EXPRESSIVO DA RENDA. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício.

4.

Os
documentos demonstram significativo comprometimento da renda líquida, reduzindo substancialmente sua disponibilidade financeira
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, firmou entendimento no sentido de que critérios objetivos não autorizam o indeferimento automático da gratuidade da justiça, devendo o magistrado considerar as circunstâncias concretas da situação financeira da parte.

6.

Demonstrado que o pagamento das custas processuais pode comprometer a manutenção digna da agravante e de sua família, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios que evidenciem comprometimento substancial da renda com despesas essenciais de moradia, saúde e subsistência familiar, autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178, REsp nº 1.988.686 e REsp nº 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023; TJMT, AI nº 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Izabelly
Correa Marques
Desani
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniz
a
,
em
ação
de cobrança c/c indenização

por danos morais
nº 1000682-94.2026.8.11.0049
ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa
d
e Trabalho Médico
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

A agravante
sustenta,
em síntese, que possui renda mensal
renda mensal comprometida por despesas essenciais, dentre elas financiamento imobiliário, plano de saúde familiar, alimentação, transporte, medicamentos e vacinas
.
Argumenta que a análise isolada da renda não reflete sua efetiva situação econômica, de modo que o pagamento das custas processuais acarretaria prejuízo à própria subsistência e de seu núcleo familiar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 362725890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise dos contracheques referentes aos meses de novembro/2025 a janeiro/
2026
(Primeira Instância, Id.
227274238
e Id.
227274239
)
,
bem como dos comprovantes de financiamento imobiliário e plano de saúde familiar
(Primeira Instância, Id.
227274240
)
, permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira da postulante.

Os documentos demonstram que a agravante é Segundo Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso,
recebendo um
subsídio bruto de R$ 12.681,06. Todavia, verifica-se que sua disponibilidade financeira real está severamente comprometida por descontos compulsórios e, notadamente, por um empréstimo bancário consignado no valor mensal de R$ 2.524,05. Após os descontos em folha, a remuneração líquida que efetivamente ingressa na conta da servidora é de aproximadamente R$ 7.591,60.

Soma-se a isso o custo de vida fixo detalhado nos autos, que inclui gastos expressivos com moradia e proteção social: o crédito imobiliário junto ao SICOOB consome mensalmente R$ 2.354,94 e o plano de saúde familiar (Plural/Unimed) demanda o pagamento de R$ 1.397,
69,
cobrindo a titular, seu cônjuge e filhos.

Dessa forma, restam à agravante aproximadamente R$ 3.838,97 para honrar todas as demais obrigações domésticas não listadas, como alimentação para o núcleo familiar, energia, água e transporte. O conjunto probatório revela, portanto, um comprometimento de aproximadamente 81% da renda bruta com despesas de sobrevivência e saúde, configurando um cenário de orçamento doméstico estrito.

O conjunto probatório revela, portanto, um cenário de orçamento doméstico estrito, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica momentânea, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOSSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o
benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchidos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026